Tribunal: STF
Processo: RE 90932
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-12
Data de publicação: 1979-09-12

Ementa:
SERVIDOR APOSENTADO DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. -
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA A SER PAGA PELO INPS - COMPETÊNCIA.
CABENDO O ONUS DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA AO TESOURO
NACIONAL, ATRAVÉS DO INPS, E INCOMPETENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO PARA
DIRIMIR CONTROVERSIA EM QUE SE PLEITEIA O REFERIDO BENEFICIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.